Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-83.2018.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002978-83.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JORGE LUIZ CANDIDO - CPF: 315.862.788-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A RELATORA RETIFICOU O VOTO PARA ACOMPANHAR A 2a VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL
- VALIDADE
–
SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMPRIMENTO DAS MODALID
ADES PREVISTAS NO ARTIGO 8o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RESP No 1.103.050/BA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, e do
REsp
no 1.103.050/BA, este que foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consagrou o regramento disposto no artigo 7o e 8o da Lei de Execução Fiscal, a fim de regular que, para a realização da citação via edit
al, é necessário apenas a prévia tentativa de citação por carta e Oficial de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 2978-83.2018.8.11.0018

APELANTE:
JORGE LUIZ CANDIDO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jorge Luiz Candido
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, oposta contra a Execução Fiscal no 2970-53.2018.8.11.0018 (código no 42542) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a presente demanda, eis que não visualizou a nulidade da citação editalícia, defendida pelo ora Recorrente.

O Apelante, em síntese, aduz que a citação via edital, realizada nos autos originários, seria nula, já que não foi precedida de todas as tentativas a fim da localização do Devedor.

Desta maneira, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que a ação seja julgada procedente, e a citação editalícia, realizada, seja declarada nula.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 26665973, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jorge Luiz Candido
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, oposta contra a Execução Fiscal no 2970-53.2018.8.11.0018 (código no 42542) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a presente demanda, eis que não visualizou a nulidade da citação editalícia, defendida pelo ora Recorrente.

No presente feito, como mencionado no relatório, é necessário realizar a análise de apenas um ponto, qual seja, a ocorrência da nulidade da citação por edital, realizada nos autos da Execução Fiscal que deu origem ao presente feito.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual promoveu, em 20-11-2011, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Apelante, objetivando o pagamento do valor de R$ 166.676,33 (cento e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e setenta e seis reais trinta e três centavos), referente à débitos de multa ambiental.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: endereço insuficiente.

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, de que não foi possível localizar o Devedor.

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado Singular entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça,
inclusive mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.

A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

De igual modo, é o teor da Súmula 414 do STJ,
verbis
:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A

jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

E, ainda, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da Sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais.

É como voto.

VOTO RETIFICADOR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A priori
há de se consignar que, embora no mérito deste Apelo tenha sido realizado o provimento do recurso por esta Relatora, neste momento, após a análise do feito pelos demais componentes desta Câmara, revejo meu posicionamento, a fim de me aliar ao que restou disposto nos demais Votos Vista.

Pois bem.

Como já relatado, o presente recurso possui a única finalidade da reforma do ato sentencial proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, rejeitou a alegação da nulidade da citação
editalícia
realizada na Execução Fiscal que deram origem a esta demanda.

No caso, busca-se, evidentemente, o reconhecimento da nulidade da citação, mas, como disposto nos demais Votos, o que se almeja não pode ser provido.

As Execuções Fiscais são regidas por legislação específica, sendo que esta é a Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), e ao compulsar a referida, é possível verificar comandos dissonantes à regra geral disposta no Código de Processo Civil, que se adota às execuções comuns.

Acerca da nulidade de citação, é possível verificar
que o artigo 7o, I, da mencionada lei regula que a citação será realizada pelos meios dispostos no artigo 8o
da LEF, logo, para que se obtenha a possibilidade da citação via edital, há de se cumprir o regulado no último comando legal mencionado, desta forma, veja-se:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da
exeqüente
, o nome do devedor e dos
co-responsáveis
, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

[...]

Evidencia-se, então, que, de fato, a fim de se realizar a citação via edital nos executivos fiscais, é necessário que se realize,
apenas
, a prévia tentativa via carta e oficial de justiça, sendo desnecessário a remessa de ofícios, e realização de consultas, no intuito de se encontrar o endereço do Devedor.

Com relação a este ponto, também, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, editou o seguinte:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009,
DJe
16/12/2009). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

Verifica-se que
,
o comando sumular possibilita a citação por edital, quando
frustradas as demais modalidades
, e, por corolário, adota-se que estas modalidades mencionadas seriam justamente as previstas no artigo 8o da LEF.

Além da Súmula, o Superior Tribunal de Justiça também julgou Recurso Repetitivo acerca do tema,
in
casu
,
REsp
no 1.103.050/BA, que, de maneira sintética, também registrou a necessidade apenas da citação por carta e oficial de justiça antes d
e possibilitar a citação via edital.

Veja-se o que restou ementado do aludido
REsp
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(
REsp
1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009,
DJe
6/4/2009).

Entendo, portanto, esgotada a questão suscitada, relativa à nulidade de citação, e, relativo ao caso controvertido, observa-se que a citação por carta foi tentada, e restou
inexitosa
, consoante AR juntado no ID no
56757463
, em sequência, foi efetuada a citação via Oficial de Justiça, que,
embora não tenha sido juntada a certidão, foi noticiada a sua realização
,
também restou infrutífera.

Destarte, em razão de as tentativas não terem sido bem-sucedidos, realizou-se a citação por edital, pelo que, diante do que foi exposto, não foi indevido, tampouco ilegal.

Mediante as considerações já realizadas, revejo meu posicionamento, a fim de retificar meu voto outrora proferido, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a acompanhar, portanto, os Votos Vistas proferidos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível, interposta em face da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal que julgou improcedente os pedidos do apelante que postulava o reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

O Apelante alega que não foram esgotados todos os meios de localização do executado, contudo, o Magistrado entendeu que a citação via Edital é válida quando
observado o procedimento previsto no artigo 256 do Código de Processo Civil.

Suscita a prescrição do crédito tributário ao argumento de que a execução fiscal foi distribuída em 16/11/2011, e foi citada via edital somente em 07/12/2017, transcorrendo 6 (seis) anos sem qualquer causa interruptiva do lapso prescricional.

Verifico que a Apelação interposta, somente apresentou

pedido expresso a fim de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Em contrarrazões o Apelado aduz que houve inovação recursal em relação a tese de prescrição intercorrente suscitada e não pode ser conhecida.

A douta Relatora deu provimento ao Recurso, reformando a decisão de primeira instância, sob fundamento de que não restou comprovado que foram realizadas todas as tentativas para buscar o endereço do executado.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria em relação ao cumprimento dos requisitos para a realização da citação por edital.

Com efeito, em se tratando de execução fiscal, a Lei no. 6.830/1980, dispõe em seu artigo 7o, inciso I, que “o despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem: para citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o”, que, por sua vez, traz as modalidades de citação: pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital.

Assim, a luz desse dispositivo legal, a citação por edital somente é possível, após a tentativa frustrada de citação por carta e mandado.

No caso vertente dos autos, a ação foi distribuída em 16/11/2011, sendo tentada a citação por AR a qual restou inexitosa em 12/03/2012. Na sequência, foi requerida a citação por oficial de justiça, em 16/07/2014, e após exauridas as modalidades de citação e que foi determinada a citação via edital, em 07/12/2017.

Dessa forma, houve o esgotamento de todas as modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça -

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3o, do CPC.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias, o que resta caracterizado no presente caso.

Desta forma, entendo que a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, e por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.

Além disso, no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, a qual encontra-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexada aos autos.

Ademais, impor essa exigência ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, retirando o dever legal do contribuinte/empresário em manter atualizado o seu domicílio fiscal, sob pena inclusive da presunção de que foi irregularmente dissolvida (Súmula 435 do STJ), além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Por fim, com relação a prescrição intercorrente apesar de ser matéria de ordem pública, não foi suscitada nos embargos e jamais foi submetida a apreciação em primeira instância, e deverá ser devidamente analisada no momento oportuno.

Ademais, a questão referente a validade da citação por edital efetivada,

irá repercutir na contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Agravo de instrumento fundado em prescrição intercorrente e interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual alegada a prescrição direta, com base no art. 174 do CTN. A decisão agravada afastou a prescrição direta, pois a constituição definitiva do crédito ocorreu em 2005 e a execução fiscal foi ajuizada em 2008.

As alegações do Agravante, de ocorrência de prescrição intercorrente , nunca foram submetidas à análise pela decisão agravada. Dessa forma, a apreciação de tais alegações em sede de agravo consubstancia supressão de instância (AGRG no REsp 1460978/CE, Telator Ministro Humberto Martins, órgão Julgador Segunda Turma . DJ 26/08/2014, DP 01/09/2014)

Agravo de Instrumento não conhecido.

Feitas essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, reconhecendo a validade da citação por edital, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021